Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-17.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000456-17.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL DE ALMEIDA HANNA - CPF: 219.923.958-61 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000456-17.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Daniel de Almeida Hanna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. CONSUMIDORA QUE SOLICITOU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. COBRANÇAS DE DÉBITOS DECORRENTES POSTERIORES A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. AÇÃO ANTERIOR ONDE DISCUTIU COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA UC. NOVAS COBRANÇAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESLIGAMENTO DA UC SOB PENA DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente alega em suas razões recursais que o dano moral deve ser afastado, uma vez que não restou demonstrado ato ilícito praticado pela concessionária de energia, uma vez que inexiste pedido de transferência de titularidade realizada pelo recorrido ou de desligamento dos serviços no período questionado, contudo, observo que o autor já ingressou com ação anterior sob nº 1000826-64.2021.8.11.0010, onde restou demonstrado o pedido de desligamento da UC 6/2058837-2 em 29/04/2019, bem como a cobrança de faturas indevidas por período posterior a referida solicitação.

2. Ademais, no presente feito, também restou comprovado que há cobranças em período posterior ao questionado na ação judicial acima mencionada, correspondente aos meses de novembro/2021 a janeiro/2022, restando configurado assim a falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Com efeito, verifica-se que a parte reclamante solicitou o desligamento da rede de energia elétrica com a retirada de ramal e medidor junto a parte reclamada na data de 13/12/2022, sem, contudo, ter o pleito atendimento na esfera administrativa. Lado outro, verifica-se que mesmo após o ajuizamento da presente demanda, bem como da concessão da tutela de urgência, a parte ré se encontra recalcitrante no cumprimento da determinação judicial, vez que não removeu o ramal e medidor até o presente momento. No presente caso, observa-se que a parte reclamada não trouxe qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de execução dos serviços, ou ainda, dificuldades técnicas que justificassem o exacerbado tempo transcorrido, no caso dos autos, prazo superior a 03 (três) meses. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada demorou excessivamente para realizar o serviço solicitado..”

4. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

5.
Deve ser mantida a multa determinada no caso de descumprimento
da ordem judicial estabelecida em sentença, cuja função é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, que deve levar em consideração o direito buscado e resistência, sendo que caso em análise foi observado os princípios da necessidade e da razoabilidade.

6.

A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, tornando devida a multa fixada no importe de R$ 6.000,00, ante o patente descumprimento da decisão; 2 – determinar que a parte ré proceda o desligamento da rede de energia elétrica com a retirada de ramal e medidor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95..’
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023